Tribunal: STF
Processo: Rcl 60661
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de São Brás contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região nos autos do Processo 0811664-47.2022.4.05.0000 que não teria observado o decidido na ADPF 528 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) e no RE 1.402.389 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Trata-se na origem de agravo de instrumento (Proc. nº 0811664-47.2022.4.05.0000), interposto pela União Federal contra decisão do juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, no âmbito da execução nº 0801577- 69.2014.4.05.8000 (relacionada ao direito de complementação das verbas do FUNDEF repassadas a menor). 



    A saber, pleiteou-se, na execução, a expedição de um precatório complementar referente aos juros de mora incidentes entre a data do cálculo e a data da expedição do precatório principal (Tema 96/STF). Como se trata de um precatório atinente aos juros de mora, requereu-se o respectivo destaque de honorários.



    De fato, à luz do decidido por este Excelso STF no julgamento da ADPF 528, é perfeitamente possível adimplir a verba honorária mediante utilização dos juros de mora contidos no precatório. 



    Ademais, especificamente quanto ao município de São Brás, transitou em julgado, nos embargos à execução referentes ao caso, decisão do Min. Alexandre de Moraes autorizando o destaque (RE 1.402.389/AL - Proc. n. 0801974-31.2014.4.05.8000). 



    Todavia o julgador de piso indeferiu o pleito, de tal sorte que a edilidade agravou de instrumento, dando origem ao processo de nº 0811664-47.2022.4.05.0000. 



    Já no âmbito da 2ª Turma do E. TRF5ª, foi liminarmente concedido o efeito suspensivo para a expedição do precatório complementar, nada obstante foi negado o destaque de honorários, sob o fundamento de que nem mesmo os juros de mora dos precatórios de FUNDEF podem ser utilizados para adimplemento da verba honorária. 



    O acórdão reclamado (fls. 114-121 do Doc. 02) limitou-se a confirmar a decisão liminar, ignorando o decidido por este STF tanto na ADP 528, quanto no RE 1.402.389/AL. (…).



    Como visto acima, os julgadores da 2ª Turma do TRF5 negaram, expressamente, a natureza indenizatória dos juros de mora: ‘(...) pretender que os honorários sejam pagos com os juros incidentes sobre o valor original das contribuições para o FUNDEF é nitidamente contornar a proibição definida pelo STF, pois os juros, como é de geral sabença, são acessórios que seguem a natureza do principal.’ (fl. 120 do Doc. 02). 



    Nota-se que o município busca fazer valer a jurisprudência deste STF, todavia o acórdão reclamado, erroneamente, entende que a pretensão seria de contornar o entendimento deste Excelso Tribunal. Isso se dá porque os julgadores se basearam no julgamento da STP 66, sem levar em conta a tese vinculante (art. 10, §3º, da Lei 9.882/99) formada na ADPF 528. 



    A recalcitrância do Órgão Turmário não se justifica, porque o município arguiu, expressamente, tanto no primeiro grau quanto na inicial de agravo de instrumento a necessidade de se observar o entendimento deste STF.



    (…). 



    O acórdão reclamado, além de desprestigiar o entendimento vinculante fixado na ADPF 528 (art. 988, III, do CPC), desrespeita a decisão do eminente Min. ALEXANDRE DE MORAES no RE 1.402.389/AL (art. 988, II, do CPC), em clara afronta também à eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF e art. 507 e 508 do CPC).”



    Requer, ao final, “seja a reclamação sub examine julgada procedente para cassar o acórdão reclamado e determinar que se profira nova decisão com a observância do que decidido por esse col. STF na ADPF 528 em ordem a permitir, com efeito, a utilização dos juros moratórios para o pagamento dos honorários contratuais devidos à reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 28/06/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, o processo encontra-se em trâmite.



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, DJe de 22/04/2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, no entanto, considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022)



    Quanto ao uso dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios, assim me manifestei no julgamento da referida ADPF:



    “A Corte de Contas, igualmente, agiu corretamente ao censurar o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEB, o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação.



    A decisão da Corte de Contas reafirma a imposição do art. 60 do ADCT, o qual vincula a utilização exclusiva das verbas do referido fundo à educação pública; considera inconstitucional a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios; e determina uma série de ações com vistas a impedir a utilização desses recursos para fins distintos do investimento na educação básica.



    O art. 60 do ADCT é claro ao afirmar que os recursos recebidos por meio do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação básica pública. De tal forma, a utilização das verbas alocadas no referido fundo educacional para pagamento de honorários advocatícios contratuais indica violação direta ao texto constitucional.



    A Primeira Turma desta CORTE já se posicionou no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da educação fundamental:



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL.



    (...) 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.



    (ARE 1.066.281-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/11/2018).’.



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ACO 648, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e com acórdão redigido pelo Ministro EDSON FACHIN, DJe de 9/3/2018, em que o Plenário do STF afirmou, em relação as verbas do FUNDEF, que ‘vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas’ (ACO 648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2017, DJe de 9/3/2018)



    Importante destacar, decisão por meio da qual o eminente Presidente do Tribunal, Min. DIAS TOFFOLI, concedeu tutela de urgência para suspender o pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF. Eis os argumentos de S. Exa. ao apreciar a SL 1.186 (DJe de 5/2/2019):



    […]



    Conforme se verifica, a jurisprudência desta CORTE ampara o direcionamento indicado pelo TCU quanto à utilização das verbas do fundo educacional para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Constitucional, portanto, a decisão do TCU, que, ao estipular tais diretrizes, buscou impedir a aplicação dos recursos do fundo em fins diversos da manutenção e desenvolvimento da educação, de modo a evitar o desvio de verbas constitucionalmente vinculadas ao ensino, preservando, sobretudo, o propósito constitucional do FUNDEB.



    É INCONSTITUCIONAL, PORTANTO, O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS ALOCADOS NO FUNDEB.



    Acrescento -- complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 -- a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios.



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’.



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses.



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.”



    No ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional no julgamento do agravo de instrumento encontram-se demonstrados nos seguintes trechos (eDoc. 4, fls. 109-111):



    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de São Brás - AL, em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Federal da SJAL, no bojo da Execução contra a Fazenda Pública 0801577-69.2014.4.05.8000, ajuizada em desfavor da União Federal, que indeferiu o pedido de expedição de precatório complementar, formulado no Id. 4058000.10884131. (…).



    De início, no que diz respeito ao pleito de expedição de precatório complementar referente aos juros incidentes entre o cálculo e a expedição do primeiro precatório expedido sobre a parte incontroversa (parcela incontroversa no valor original de R$ 7.906.540,11 - PRC147185-AL - id. 4058000.1643661) não remanescem dúvidas, uma vez que o RE 579.431/RS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, definiu a tese de que ‘incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da requisição ou do precatório’. 



    Nestes termos, o entendimento desta Segunda Turma tem sido pelo reconhecimento da incidência de juros de mora entre a data de realização dos cálculos e a do requisitório ou precatório, nos termos do que restou decidido pelo colendo STF, não havendo que se falar em preclusão. 



    ‘Em relação ao tema em discussão, tem a Segunda Turma deste Regional adotado a compreensão de que não cabe falar em preclusão da matéria, sob pena de se contrariar entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral (RE 579.431/RS), impondo-se a incidência dos juros de mora no período entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, expedindo-se o respectivo precatório complementar de juros.’ (TRF5, 2ª T., PJE 0806145-91.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 30/09/2022). 



    A seu turno, diante da possibilidade de expedição de precatório complementar referente aos juros incidentes entre o cálculo e a expedição do primeiro precatório expedido sobre a parte incontroversa (parcela incontroversa no valor original de R$ 7.906.540,11 - PRC147185-AL - id. 4058000.1643661), faz-se necessário analisar o pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo Município. 



    No tocante à questão referente ao destaque da verba honorária, o entendimento desta Segunda Turma firmou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. Precedentes: PJE 0802382-24.2018.4.05.0000, Rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/07/2019; PJE 0813783-20.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 25/06/2019; PJE 0802085-44.2016.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 19/06/2019. Por outro lado, o tema recebeu, recentemente, novos contornos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignando-se que ‘A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação’. 



    Ademais, a questão atinente à utilização da verba destinada à Educação, para outras finalidades, já foi enfrentada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.703.697/PE, no qual firmou a tese no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) concedido por via judicial, sob o fundamento de que as verbas do FUNDEB/FUNDEF têm destinação prevista pelo artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além do artigo 23, da Lei 11.494/2007, e, ainda, de que, constatada a vinculação constitucional e legal específica dos recursos do FUNDEB/FUNDEF, bem como a manutenção dessa característica mesmo quando referidos valores constarem de título executivo judicial, inexiste possibilidade jurídica de aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, sob pena de caracterizar verdadeira desvinculação que, a toda evidência, é expressamente proibida por lei e não encontra previsão constitucional.’ (TRF5, 2ª T., PJE 0801295-28.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 28/10/2022).



    Assim, no que diz respeito ao pedido de destaque dos honorários contratuais relativos ao montante dos juros, porque tais verbas não guardam a vinculação originária do FUNDEF, não merece prosperar. 



    A novidade trazida pelo ilustre advogado, para justificar a diversidade de tratamento na hipótese concreta, não se sustenta, já que pretender que os honorários sejam pagos com os juros incidentes sobre o valor original das contribuições para o FUNDEF é nitidamente contornar a proibição definida pelo STF, pois os juros, como é de geral sabença, são acessórios que seguem a natureza do principal. Desfalcar o valor pago pela União dos juros é genuína utilização de verbas próprias do fundo para fins estranhos, justo o que o julgamento do Supremo interditou. 



    Neste sentido, precedentes desta Segunda Turma: TRF5, 2ª T, PJE 0806256-80.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em: 14/04/2021; TRF5, 2ª T., PJE 0802208-10.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 09/06/2021. 



    Ademais, é de se registrar que o entendimento desta eg. 2ª Turma é pela impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal). Ver: PJE 0801205-77.2020.4.05.8302, 2ª Turma, em composição ampliada, rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/05/2022.’ (TRF5, 2ª T., PJE 0803915-76.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 25/08/2022) 



    Por fim, vale ressaltar que o agravo interno, manejado contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, resta prejudicado, afinal, o próprio agravo de instrumento agora está sendo julgado e parcialmente provido.



    Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, confirmando a liminar deferida, para autorizar a expedição de precatório complementar referente aos juros incidentes entre o cálculo e a expedição do primeiro precatório confeccionado sobre a parte incontroversa (PRC147185-AL), afastando, todavia, o destaque dos honorários contratuais pretendidos pelo agravante e JULGO PREJUDICADO o agravo interno.”



    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, assiste razão jurídica ao reclamante.



    Nota-se que a conclusão adotada no agravo de instrumento desafia o entendimento firmado na ADPF 528 ao vedar o pagamento dos honorários contratuais com os juros de mora incidentes sobre as verbas do FUNDEB.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação para cassar a decisão reclamada (Processo 0811664-47.2022.4.05.0000), somente no que vedou o pagamento dos honorários contratuais com os juros moratórios incidentes no valor do precatório, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado na ADPF 528. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente